Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-83.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706171-83.2021.8.07.0014 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR SANTOS DE MORAES LANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INDUZIMENTO EM ERRO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM FINANCIAMENTO EM NOME DA VÍTIMA. ARTIFÍCIO FRAUDULENTO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO COMPROVADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do CP, com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os elementos constitutivos do crime de estelionato, notadamente se houve indução da vítima em erro mediante artifício fraudulento ou se esta participou voluntariamente do esquema criminoso, conforme entendimento do juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de estelionato configura-se quando o agente obtém vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, exigindo a presença dos seguintes elementos: obtenção de vantagem ilícita, prejuízo alheio, emprego de meio fraudulento e indução ou manutenção da vítima em erro. 4. O conjunto probatório, incluindo depoimento da vítima, auto de prisão em flagrante, contratos de financiamento, autos de apreensão e documentos bancários, demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito de estelionato. 5. Há distinção jurídica entre o consentimento viciado pelo erro, elemento constitutivo do estelionato, e a participação consciente no delito como coautora ou partícipe, sendo que no caso concreto a vítima assinou documentos porque foi habilmente manipulada pelo apelado a crer na licitude e segurança das operações. 6. É inverossímil que uma pessoa, de forma espontânea e deliberada, aceite contrair uma dívida de R$ 317.000,00 em seu nome para, ao final, não obter qualquer benefício e ainda ficar no prejuízo, especialmente considerando os riscos financeiros e jurídicos envolvidos em tais transações. 7. O comportamento da vítima de prontamente denunciar o ocorrido às autoridades policiais ao perceber o golpe é incongruente com o de alguém que participa voluntariamente de um esquema fraudulento. 8. A realização de quatro financiamentos em nome da vítima, no curto período entre 19/07/2021 e 18/08/2021, utilizando o mesmo modus operandi, configura crime continuado, na forma do art. 71 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 171 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição, ao argumento de que o dolo na conduta foi presumido pelo órgão julgador, não havendo nos autos comprovação do elemento subjetivo do tipo penal de causar prejuízo para a vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 171 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque “A Súmula 7/STJ impede o reexame de provas em sede de recurso especial, sendo inviável a alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a insuficiência de elementos probatórios para comprovar o dolo na conduta do acusado” (AgRg no AREsp n. 2.856.466/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H27